Tribunal: TJMT
Processo: 1016071-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016071-90.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS - CPF: 030.716.605-88 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS - CPF: 030.716.605-88 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016071-90.2019.8.11.0041

Apelação no1016071-90.2019.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- PRELIMINAR DE CONEXÃO - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016071-90.2019.8.11.0041

Apelação no1016071-90.2019.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Morais por Negativação Indevida e Falha na Prestação de Serviço, proposta por
JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar

a inexistência dos débitos informados na inicial, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 47798464):
Suscita, preliminarmente, a existência de conexão entre as ações. No mérito, afirma que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que os débitos alegados desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o no 2117800-9, situada na Rua Quatro 1, Bairro: Altos do Coxipó, Cuiabá/Mt, da qual o autor é titular. Sustenta que há em nome do requerente contrato de locação vigente em 2015, com o mesmo endereço da Unidade Consumidora em questão. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais, porquanto o autor possui negativação anterior em seu nome.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 47798477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1016071-90.2019.8.11.0041

Apelação no1016071-90.2019.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Morais por Negativação Indevida e Falha na Prestação de Serviço, proposta por
JOCIVALDO LAURENCIO DE FARIAS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar

a inexistência dos débitos informados na inicial, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que, ao tentar uma avaliação de crédito,
foi surpreendido com a negativação de seu nome

pela empresa requerida
.

Afirma que não é titular das faturas cobradas, porquanto reside em uma quitinete, de modo que as contas de luz e água estão em nomes da locadora do local.

O requerente informa que ajuizou a ação no 8027531-12.2018.811.0001 perante o Juizado Especial, para requerer a declaração de ilegalidade do débito e apuração da responsabilidade da Ré, a qual foi extinto sem resolução do mérito, porquanto entendeu-se necessária a realização de perícia.

Portanto propôs a presente ação, para ser indenizado pela inscrição indevida de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00), em virtude da negativação indevida do nome do autor.

De início, rejeita-se a preliminar de conexão, porquanto a ação n° 8027531-12.2018.811.0001 foi ajuizada perante o Juizado Especial e extinta sem resolução do mérito, em razão da incompetência da justiça especializada para julgamento da matéria, nos termos do art. 51, inciso II da Lei 9.099/95.

Assim, não há falar-se em conexão e modificação da competência.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a concessionária, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança, porquanto não trouxe aos autos contrato firmado pelo requerente, tampouco demonstrou que o autor teria usufruído dos serviços de energia elétrica na residência localizada na Rua Quatro 1, Casa 1B, Bairro Altos do Coxipó, Cuiabá/Mt, endereço informado no extrato de Id. 47797498 - Pág. 5.

Ademais, nota-se que o autor apresentou comprovante de endereço (Id. 47797470 - Pág. 1) e Contrato de Locação (Id. 47797472) que demonstram que reside no endereço Rua 101, casa 08 – Quitinete, Bairro – Tijucal, na cidade de Cuiabá-MT, de modo que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

No que diz respeito à aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que não há nos autos demonstração de inscrição anterior no nome do autor, porquanto no suposto extrato apresentado pela requerida (Id. 47798470 - Pág. 7 ) sequer consta o nome do requerente.

Assim, não há falar em aplicação da Súmula 385, do STJ.

Dessa forma, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)”

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020